Tribunal: TJBA
Processo: 0100868-22.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100868-22.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA, RODRIGO DE ASSIS TORRES

APELADO: EDER SANTANA DA ROCHA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, LAZARO BERNARDES SANTOS DE ALMEIDA

V J

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL.
ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. INÉRCIA DA ACIONANTE. PRAZO SUPERIOR AO DIREITO MATERIAL. DESÍDIA PROCESSUAL EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA. PROCESSO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.

I – A extinção do processo pela prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, nos termos da jurisprudência do STJ.

II – Na hipótese, restou evidenciada a paralisação processual por período superior a três anos, sem justificativa plausível, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº
0100868-22.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CLARO S.A.

e

como
Apelado
EDER SANTANA DA ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA